Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL ESPECÍFICA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta por servidor público do Distrito Federal, integrante da Carreira Socioeducativa, visando à execução de título formado em ação coletiva ajuizada por sindicato diverso.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato da Carreira de Assistência Social; e (ii) estabelecer se a criação de sindicato específico afasta a representatividade anterior e os efeitos da sentença coletiva.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Distrital no 5.351/2014 desvinculou a Carreira Socioeducativa da Carreira de Assistência Social, criando estrutura funcional própria e sindicato específico (SINDSSE/DF), fundado antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDSASC/DF.
4. A sentença coletiva limitou seus efeitos aos servidores vinculados à Carreira de Assistência Social e representados pelo SINDSASC/DF, não abrangendo integrantes da Carreira Socioeducativa.
5. Reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, prejudicadas as demais alegações.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Cumprimento de sentença extinto por ilegitimidade ativa.
Tese de julgamento: "1. Servidores da Carreira Socioeducativa, regidos pela Lei Distrital no 5.351/2014, não possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato da Carreira de Assistência Social."
Legislação relevante citada: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; CPC, arts. 330, II; 509, § 1o; 924, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema no 823; TJDFT, Acórdão no 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2064055, 0707618-55.2025.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025.